Tribunal: TJES
Processo: 5002032-71.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002032-71.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PERES SALES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recorre BANCO SANTANDER da sentença que julgou procedente o pleito autoral nos seguintes termos:

a) DETERMINAR que as rés desvinculem o veículo do autor do contrato de financiamento AYME00377901954, bem como que retire o grave de n° 45469122/SP incluído no veículo do autor; razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nos autos (ID 1162544), bem como as decisões de ID 1732735, 2176586 e 2596970;

b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a indenizar o autor no valor de R$ 962,00 (novecentos e sessenta e dois reais), referente a emissão de novo Recibo de Transferência; valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e atualizado com juros de 1% ao mês a partir da sentença;

c) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a indenizar o autor o valor de R$ 13,26 (treze reais e vinte e seis centavos), referente aos gastos cartorários; valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o pagamento ( 25/06/2018) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de dano moral ao autor no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do autor ter sido incluído em um negócio jurídico fraudulento que culminou na inclusão indevida de gravame em seu veículo, bem como em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em decorrência da situação vexatória experimentada pelo autor para com o promitente comprador do veículo; valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

In casu, entendo por não conhecer do recurso, pois um dos princípios norteadores da teoria geral dos recursos é o princípio da dialeticidade, por meio do qual é necessária a correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas no
decisum
contestado, e, um motivo conexo para alterá-lo a fim de possibilitar o reexame do feito por esta Turma Recursal.

No presente caso, da leitura das razões recursais, denota-se que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, tratando-se de alegações genéricas e dissociadas da sentença,

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo relação entre as razões recursais apresentadas pela parte recorrente e a decisão proferida pelo juízo a quo, não há que ser conhecido o recurso interposto
. Ademais, ao trazer razões genéricas, não atendeu o apelante o princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, as razões esposadas na sentença vergastada. Assim, não há como ser conhecido o apelo interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70083969170, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 28-05-2020)

Assim, restando descumprido o disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, e inobservando-se o princípio da dialeticidade, impositivo o não conhecimento do recurso.

No que toca à alegação do valor excessivo da multa e da ausência de intimação da recorrente, tenho que as astrientes chegaram a tal valor em razão do descuido da recorrente, que foi intimada diversas vezes ao longo do processo para cumprir a obrigação.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.